Tribunal: TJES
Processo: 0000136-63.2022.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000136-63.2022.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: VITOR JOSE BOBBIO e outros
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000136-63.2022.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, VITOR JOSE BOBBIO

APELADO: VITOR JOSE BOBBIO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: GIOVANA SUEDA BOF - ES28720-A, ISABELLA VARGAS DOS SANTOS GOMES - ES29370-A

Advogados do(a) APELADO: GIOVANA SUEDA BOF - ES28720-A, ISABELLA VARGAS DOS SANTOS GOMES - ES29370-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 304, DO CTB. ARTIGO 311, DO CÓDIGO PENAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. RECURSOS DESPROVIDOS. 1.
Quanto à circunstância do crime previsto pelo artigo 304, do CTB, verifica-se que esta, de fato, deve ser mantida como negativa. Isso porque, conforme já devidamente fundamentado pelo julgador de piso, o ato praticado pelo acusado causou maiores consequências à via do que se entende como normal ao tipo penal, uma vez que a PRF teve que realizar uma "perseguição", a fim de que ao acusado atendesse à ordem de parada na Blitz, e este, sem CNH, prosseguiu, vindo a realizar ultrapassagens perigosas.
2.
Quanto aos motivos referentes ao crime previsto pelo artigo 311, do Código Penal, vislumbra-se que estes devem ser mantidos como negativos. Isso porque restou comprovado nos autos que o acusado somente desacatou os policiais a fim de tentar se evadir do outro crime cometido.
3.
Os motivos, circunstâncias e consequências referentes a um dos crimes praticados pelo acusado indicam que o benefício referente à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não deve ser concedido.
4.

De mesmo modo, as circunstâncias tidas como desfavoráveis ao acusado indicam que a substituição não configura reprimenda justa e suficiente para a prevenção da prática de outros crimes, de maneira que não há como acolher o pleito defensivo.

5.
Não é possível vislumbrar elementos mínimos para a configuração do dano moral experimentado pela vítima, isto porque, no caso concreto, o denunciado foi condenado pela prática dos crimes de dirigir sem permissão ou CNH e desacato, de modo que, no vertente caso, a vítima é a coletividade. Ademais, destaco que, conforme entendimento proferido pelo STJ, o dano moral coletivo somente se configurará se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade, o que não corresponde à situação retratada nos autos.
6.
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000136-63.2022.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, VITOR JOSE BOBBIO

APELADO: VITOR JOSE BOBBIO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: GIOVANA SUEDA BOF - ES28720-A, ISABELLA VARGAS DOS SANTOS GOMES - ES29370-A

Advogados do(a) APELADO: GIOVANA SUEDA BOF - ES28720-A, ISABELLA VARGAS DOS SANTOS GOMES - ES29370-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
e por
Vitor José Bobbio
em face de sentença que considerou o acusado como incurso nas sanções dos
artigos 309, da Lei n. 9.503/97, e 331, do Código Penal, na forma do artigo 70,
caput
, do mesmo código
, condenando-o à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção
,
a ser cumprida em regime inicial

aberto.

Em sede recursal, requer o Ministério Público, somente, a condenação do acusado ao pagamento de
danos morais coletivos.

Vitor, por outro lado, requer: a) a revisão da
dosimetria

da pena; b) a aplicação da
suspensão condicional da pena
;
c) a
substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

De acordo com a denúncia:

[...] Consta dos autos que no dia 30/10/2021, aproximadamente às 09h05min, na BR 101, KM 209, zona Rural, sentido crescente da Via, próximo às ruínas do antigo viaduto, neste Município, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, dirigiu o veículo automotor placa GXK1/19/ES, modelo GOL MI, cor vermelha, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, conforme Boletim Unificado n. 46464736 às fls. 02/06, Termos de Declaração de fls. 23/26, Auto de Apreensão de fls. 27, Auto de Qualificação e Interrogatório às fls. 29/30.

Infere-se ainda dos autos que no mesmo dia, hora e local o denunciado, agindo de forma livre e consciente, desacatou os Policiais Rodoviários Federais EDERVANDRO KIEPPER PAIVA e IGOR DE PAIVA MOREIRA, no exercício de suas funções, desobedecendo ordem de parada, de se posicionar para revista, e a ordem de distanciamento, se aproximando ostensivamente do PRF tentando alcançar a arma de fogo (pistola) de porte funcional. Assim como proferindo palavras de baixo calão a todo momento, e questionando a conduta dos agentes públicos com frases do tipo “que porra é essa que vocês estão fazendo?”, “eu fumo maconha mesmo, isso não é crime”, além de “pau no cu”, bem como empurrou o PRF EDERVANDRO KIEPPER PAIVA, conforme Termos de Declaração de fls. 23/26.

Extrai-se dos autos que os agentes da lei estavam no exercício de suas funções durante fiscalização na "Operação Finados". Na ocasião o denunciado realizou ultrapassagem em local proibido, em seguida desobedeceu a ordem de parada, mas posteriormente foi alcançado. Durante a abordagem, o denunciado não obedecia a ordem de se posicionar para revista, a ordem de distanciamento, se aproximando ostensivamente tentando alcançar a arma de fogo (pistola) de porte funcional. Em determinado momento desferiu empurrão contra o PRF Edervandro, e adentrou o veículo placa GXK1/19/ES pela porta do motorista.

Em ato contínuo, o denunciado tentou ligar o automóvel para se evadir, mas sem êxito, pois a chave do veículo já se encontrava sob a posse do PRF Edervandro. O PRF Igor determinou que o denunciado saísse do veículo com as mãos na cabeça, momento em que o mesmo empreendeu fuga correndo até o acesso à uma propriedade rural. Nesse momento, o denunciado chamou os Policiais de "pau no cu", e alegou que estes não poderiam adentrar a propriedade, que era sua residência. Ao constatar que os policiais não se intimidaram, realizou nova ameaça afirmando que atentaria contra a vida dos agentes da lei e empreendeu fuga para o interior da propriedade rural, em local de pasto enlameado e cercado com arame farpado, o que inviabilizou a continuidade das buscas policiais. [...]

Assim, quanto ao pedido referente à revisão da dosimetria da pena, não possui razão a defesa.

Destaco que o acusado requer a fixação das penas-base em seus valores mínimo-legais.

Artigo 309, da Lei n. 9.503/97:

Verifico, inicialmente, que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavorável ao acusado somente as consequências do crime, de modo que a pena-base foi fixada em 08 (oito) meses de detenção.

Quanto a esta circunstância, constato que, de fato, deve ser mantida como negativa. Isso porque, conforme já devidamente fundamentado pelo julgador de piso, o ato praticado pelo acusado causou maiores consequências à via do que se entende como normal ao tipo penal, uma vez que a PRF teve que realizar uma "perseguição", a fim de que ao acusado atendesse à ordem de parada na Blitz, e este, sem CNH, prosseguiu, vindo a realizar ultrapassagens perigosas, conforme narrado pelo PRF Edervandro.

Assim, mantenho a pena-base fixada em 08 (oito) meses de detenção.

Incidiu corretamente, ainda, a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual a pena foi atenuada e fixada em 07 (sete) meses de detenção.

Inexistem agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena, de modo que resta a reprimenda
definitiva
fixada em
07 (sete) meses de detenção.

Artigo 331, do Código Penal:

Verifico que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavoráveis ao acusado os
motivos
,
circunstâncias

e
consequências

do crime, de modo que a pena-base foi fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção.

Quanto aos
motivos
, verifico que estes devem ser mantidos como negativos.

Isso porque restou comprovado nos autos que o acusado somente desacatou os policiais a fim de tentar se evadir do outro crime cometido.

Ademais, quanto às
circunstâncias

do crime, verifico que estas devem ser mantidas como desfavoráveis.

Isso porque, conforme já descrito em sentença, os agentes da PRF tiveram de abandonar ocorrência anterior para atender àquela referente ao acusado. Ademais, os policiais tiveram, ainda, que acionar a Polícia Militar para ajudar na captura do apelante, e sequer obtiveram êxito nesta empreitada.

Por fim, quanto às
consequências

do crime, verifico que, de fato, esta circunstância deve ser mantida como negativa. Isso porque, conforme já devidamente fundamentado pelo julgador de piso, o acusado, além de ter ofendido os agentes policiais rodoviários, desobedeceu, a todo instante, às ordens de abordagem, não contribuindo para ação policial.

Assim, mantenho a
pena-base
em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção.

Inexistem atenuantes.

Ademais, verifico que incidiu corretamente a agravante referente ao artigo 61, inciso II, alínea “b”, do Código Penal, uma vez que restou devidamente comprovado nos autos que o acusado desacatou os agentes da PRF com o objetivo de facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, de modo que a pena foi fixada em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção.

Por fim, ante a inexistência de demais causas de aumento ou diminuição de pena, resta a reprimenda
definitiva
fixada em
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção.

Realizando-se o concurso formal entre as penas, resta a reprimenda
final
mantida em
01 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção
,
de modo que não possui razão a defesa ao requerer a revisão da dosimetria da pena.

Mantenho o regime inicial
aberto

de cumprimento inicial de pena, conforme artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Ademais, quanto ao pedido referente à suspensão condicional da pena, também não possui razão a defesa.

Isso porque o artigo 77, do Código Penal, prevê o seguinte:

“Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;

II -
a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício
;

III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código. (grifo nosso)”

Assim, verifica-se, conforme já exaustivamente explicado anteriormente, que os
motivos, circunstâncias e consequências
referentes a um dos crimes praticados pelo acusado indicam que tal benefício não deve ser concedido, de modo que verifico a impossibilidade de acolher o pedido da defesa.

Pelo mesmo motivo é impossível conceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Assim prevê o artigo 44, inciso III, do Código Penal:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (...)

III –
a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente
. (grifo nosso)

Deste modo, conforme já destacado anteriormente, as circunstâncias tidas como desfavoráveis ao acusado indicam que a substituição não configura reprimenda justa e suficiente para a prevenção da prática de outros crimes, de maneira que não há como acolher o pleito defensivo.

Por fim, quanto ao pedido de condenação do acusado ao pagamento de danos morais coletivos, sem razão o Ministério Público.

Isso porque, conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, é perfeitamente viável a condenação à indenização referente às duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa
nos casos de violência contra a mulher
.

Assim, não vislumbro elementos mínimos para a configuração do dano moral experimentado pela vítima, isto porque, no caso concreto, o denunciado foi condenado pela prática dos crimes de dirigir sem permissão ou CNH e desacato, de modo que, no vertente caso,
a vítima é a coletividade
.

De todo modo, destaco, ainda, que conforme entendimento proferido pelo STJ,
o dano moral coletivo somente se configurará se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade
. A violação aos interesses transindividuais deve ocorrer de maneira inescusável e injusta, percebida dentro de uma apreciação predominantemente objetiva, de modo a não trivializar, banalizar a configuração do aludido dano moral coletivo (EREsp n. 1.342.846/RS, Relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 16/6/2021, DJe de 3/8/2021).

Assim, não vislumbro motivos suficientes para a condenação em reparação moral pelo acusado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos para, no mérito,

NEGAR-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento aos recursos.

É como voto.